Tribunal: TJES
Processo: 5021891-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021891-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUTIERRE ALVES DA FONSECA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021891-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUTIERRE ALVES DA FONSECA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO LTDA. - IESES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e manteve a penhora de valores em conta-corrente do executado, no montante de R$1.620,89, sob alegação de inexistência de comprovação da hipossuficiência e de legalidade da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é legal a penhora realizada sobre valores depositados em conta-corrente, diante da alegação de natureza salarial da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante comprova a hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos que indicam isenção de Imposto de Renda e extratos bancários compatíveis com a alegada carência financeira, não havendo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Os extratos bancários evidenciam que o valor bloqueado corresponde exatamente ao montante creditado sob a rubrica de proventos, demonstrando a natureza salarial da verba constrita.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos de qualquer natureza, sendo vedada a constrição judicial sobre tais valores.

A coincidência entre o valor creditado e o montante bloqueado confirma que a penhora recaiu diretamente sobre verba de caráter alimentar, impondo a sua liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência, não infirmada por elementos em contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Valores de natureza salarial depositados em conta-corrente permanecem impenhoráveis quando comprovada sua origem.

A penhora incidente diretamente sobre proventos configura violação ao art. 833, IV, do CPC e deve ser levantada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021891-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUTIERRE ALVES DA FONSECA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO LTDA. - IESES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Ab initio
, conforme facultado pelo art. 99, § 2º do CPC, foi oportunizada ao Agravante a comprovação da alegada carência financeira. Em resposta, foram colacionados aos autos documentos (ID 17887364) que demonstram a isenção de Imposto de Renda nos últimos anos, bem como extratos bancários que indicam uma situação econômica compatível com o benefício pleiteado. Assim, inexistindo elementos que desabonem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a concessão da benesse é medida que se impõe.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da penhora de R$1.620,89 realizada na conta-corrente do Agravante.

Da análise dos extratos bancários (ID 17887364), observa-se que no dia 30/09/2025 houve o ingresso de numerário sob a rubrica "Proventos TED" no valor de R$1.618,50. No mesmo dia, ocorreu o bloqueio judicial de valor praticamente idêntico, restando claro que a constrição incidiu diretamente sobre a verba salarial/alimentar do Executado.

Confira-se:

O art. 833, inciso IV, do CPC é claro ao dispor que são impenhoráveis os vencimentos e proventos de qualquer natureza.

Portanto, demonstrada a natureza impenhorável da verba, a reforma da decisão de primeiro grau é imperativa.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, concedendo ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinando o imediato desbloqueio do valor de R$1.620,89 (mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), com a expedição de alvará de restituição em favor daquele, caso o montante já tenha sido transferido ou levantado pela parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.